Tribunal: TJES
Processo: 0000655-83.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-83.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA CARNEIRO NUNES GAZZONI 09914890717

APELADO: FRICAL ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMISSÃO SOBRE VENDAS NÃO APERFEIÇOADAS. VALIDADE. CARÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTOS A MENOR. NÃO DEMONSTRADO MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I
- Pelo contrato de representação comercial o representante irá mediar a realização de negócios mercantis e agenciar propostas e pedidos para que eles cheguem até o representado.

II
- De acordo com a Lei 4.886/65, o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

III
- Ainda de acordo com a lei que regula a representação comercial, nenhuma retribuição será devida ao representante se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação.

IV
- A cláusula
del credere
ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado e não se confunde com o não pagamento de comissões sobre os negócios que não se aperfeiçoaram.

V
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0000655-83.2020.8.08.0062

APELANTE:
JANAINA CARNEIRO NUNES GAZZONI

APELADO:
FRICAL ALIMENTOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença de fls. 246-251 que julgou improcedente a ação matriz.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que o magistrado singular ignorou as provas produzidas ao longo da instrução processual, as quais revelaram que a ora apelada sempre promoveu desconto na comissão dos representantes referentes aos clientes inadimplentes, inclusive, tais descontos algumas vezes eram integrais, não havendo valores a receber pelo representante naquele mês, bem como, que a rescisão contratual em janeiro de 2020 ocorreu sem que houvesse o adimplemento da obrigação referente aos últimos três meses de prestação de serviços.

Alegou que “
antes do representante comercial emitir as notas fiscais referente as suas vendas, a empresa Apelada INDICAVA (por meio do financeiro - que aprovava a emissão das notas fiscais por parte da Apelante) ao representante quais seriam os valores a serem preenchidos nas faturas (notas fiscais). Por essa razão que os valores das notas fiscais colacionadas aos autos pela Apelante são idênticos aos pagamentos feitos pela Apelada, vide planilha fls. 256
”.

Disse, ainda, que o regramento previsto na cláusula contratual 12, §4º é equivalente à aplicação de cláusula del credere, que é expressamente vedada pela lei, devendo ser reformada a sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a ação de origem consiste em cobrança de comissão decorrente de representação comercial. O contrato firmado entre as partes (fls. 16-18) prescreve que:

CLÁUSULA 12ª

Pelas vendas efetuadas ou por qualquer outro serviço adicional e excepcional especificado neste instrumento, que forem prestados à REPRESENTADA o REPRESENTANTE fará jus a urna comissão que será apurada de acordo com os percentuais constantes na Tabela de Preços que é fornecida eletronicamente para o REPRESENTANTE, cujas comissões variam de acordo com o produto, conforme tabela que passa fazer parte deste instrumento.

Parágrafo 1°:
Tomar-se-á como base de cálculo para pagamento das comissões devidas o valor liquido de 'venda. Entendendo-se como valor liquido, o valor do produto aposto na nota fiscal de venda deduzidos os descontos incondicionais concedidos ao cliente.

[...]

Parágrafo 4°:

Nenhuma comissão será devida ao REPRESENTANTE
,
se
o negócio vier a ser cancelado, desfeito,
não forem pagas as mercadorias
ou for sustada a entrega da mercadoria devido à situação comercial do cliente comprador, capaz da comprometer ou tornar duvidosa a liquidação da referida venda, a exclusivo critério da REPRESENTADA.

Parágrafo 5°:
As comissões devidas ao REPRESENTANTE, nas formas e condições antes descritas, somente serão pagas mediante depósito em conta corrente bancária de finalidade do representante.

Das referidas cláusulas, extrai-se que não assiste razão à apelante no que tange à existência de cláusula del credere, ou seja, aquela que transfere para o empregado os riscos do empreendimento, os quais são exclusivos daquele que desenvolve a atividade empresarial.

O disposto no §4º da cláusula 12, transcrita alhures, encontra-se em consonância com a Lei 4.886/65, a qual regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Vejamos:

Art . 33.
Não sendo previstos, no contrato de representação, os prazos para recusa das propostas ou pedidos, que hajam sido entregues pelo representante, acompanhados dos requisitos exigíveis, ficará o representado obrigado a creditar-lhe a respectiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos de 15, 30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador domiciliado, respectivamente, na mesma praça, em outra do mesmo Estado, em outro Estado ou no estrangeiro.

§ 1º Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por êle desfeito ou fôr sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação
.

Destarte, não há como dizer que a referida cláusula contratual é del credere, pois evidentemente a autora/apelante não está sendo responsabilizada pelo débito do cliente, mas está apenas deixando de receber a comissão referente a venda que não se aperfeiçoou. Inclusive, a legislação em comento ensina que:

Art. 32.
O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas
.

§ 1°
O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subseqüente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais.

Outrossim, as provas produzidas nos autos não evidenciaram a veracidade da tese autoral. É dizer, a ora recorrente não demonstrou suas alegações no sentido de que as comissões lhe eram pagas a menor, com desconto dos inadimplementos imputáveis aos compradores.

Em que pese tenha havido a inversão do ônus da prova, fato é que tal regra de instrução não exime a parte interessada de demonstrar minimamente o direito alegado, pois se assim não fosse esta assumiria uma posição passiva no processo, equivalente à garantia de procedência da demanda, o que não se pode admitir.

O único relatório de vendas apresentado foi o relativo ao primeiro semestre de 2018 (anexo 07), todavia, as notas fiscais de serviço coligidas aos autos pela recorrente coincidem com os depósitos registrados em seu extrato bancário.

Assim, a meu ver, os documentos acostados à exordial não se prestam a demonstrar o direito da autora, ora recorrente. O anexo 06 consta e-mails informando o valor da nota fiscal e conversas de whatsapp que, friso, não denotam qualquer desconto decorrente de inadimplemento dos compradores.

Os anexos 08 (relação de clientes por vendedor), 09 (relatório comparativo de vendedores), 10 (relatório de clientes inadimplentes) e 11 (extratos bancários de 2016 a 2017) também em nada contribuem para a elucidação da controvérsia, eis que o pagamento,
in casu
, é condicionado à apresentação das notas fiscais de serviço.

Já os anexos 12, 13 e 14 revelam notas fiscais de serviços prestados no mesmo valor dos depósitos realizados pela ora apelada na conta de titularidade da apelante e, portanto, livres de irregularidades.

Desse modo, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência dos fatos alegados, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)